Tribunal: STF
Processo: HC 92914
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSIÇÕES - IMPROPRIEDADE. A prisão
   preventiva há de fazer-se alicerçada em dados concretos,
   descabendo, a partir de capacidade intuitiva, implementá-la
   consideradas suposições.
        PRISÃO PREVENTIVA - PRESERVAÇÃO DA
   ORDEM PÚBLICA. O bem a ser protegido a tal título há de situar-se
   não no passado, mas no futuro, sendo que aquele diz respeito à
   pretensão punitiva do Estado.